Tribunal: CARF
Processo: 10108.720493/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10108.720493/2011-14
ACÓRDÃO
3001-002.925 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGÊNCIA FLUVIAL OLIVEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO
DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a
agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da
infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966.
Súmula CARF no 185.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
002.920, de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10108.000296/2009-
61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redator
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.925 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720493/2011-14
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento do prazo
na informação das escalas de veículos, não tendo observado o prazo mínimo de antecedência
previsto para realizar essas operações, qual seja, cinco dias antes da chegada da embarcação. O
lançamento foi contestado pela empresa autuada.
De acordo com a autoridade fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo
estabelecido no Art. 22, inciso I e Art. 45 da IN RFB n° 800/2007. Assim, a fiscalização considerou
caracterizada a infração tipificada no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com
redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentados pelo Art. 728, inciso IV, alínea
"e" do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), e aplicou a multa ali prevista em relação
a cada uma das ocorrências identificadas.
O sujeito passivo foi cientificado da exação e apresentou impugnação, na qual aduz
os seguintes argumentos:
 Preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois a autuada é agente de
navegação enquanto que o transportador é o interveniente.

 No mérito, argumenta pela não caracterização da infração imposta pois não
tinha conhecimento do prazo de 5 dias para informação, bem como a
implementação do prazo ocorreu a partir do início de abril de 2009.

A DRJ julgou IMPROCEDENTE o pedido sob os seguintes fundamentos:
1) Rejeitou a preliminar de ilegitiminade passiva, pois a sua participação no
processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é assumir seu
gerenciamento. A lei designou como responsável solidário do transportador estrangeiro o seu
representante no País, com fulcro no art. 121, parágrafo único, II, c/c os arts. 124, II e 128 do CTN.
2) Os argumentos de que não deixou de prestar informações e que houve o pedido
de retificação de informações não pode ser aceito como argumento para se afastar a autuação
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.925 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720493/2011-14
3
fiscal por contrariar expressamente o fundamento da autuação aplicada pela fiscalização com base
na hipótese normativa inscrita no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com
redação da Lei no 10.833/200
3) A IN RFB no 800/2007 foi regularmente inserida no ordenamento jurídico, razão
pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
reforçando as alegações já trazidas na Impugnação. Deixou de recorreu sobre a matéria da
denúncia espontânea.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
1)Ilegitimidade passiva, pelo fato de que, não estando presente a figura do
agente marítimo, que se aplica por analogia a Agência Fluvial Oliveira, no
art. 107, IV, alínea “e”, o mesmo não pode ser responsabilizado, de acordo
com o princípio da legalidade. 2) O não enquadramento à capitulação
leglativa da infração, vez que não há determinação de prazo legal para o
fornecimento das informações e o sujeito passivo não deixou de fornecê-
las, mas o fez a destenpo. Os quais passo a analisar separadamente; 3)
Falta de reserva legal.
Preliminar
1.
Ilegitimidade Passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz
respeito à prestação de informações sobre carga de origem estrangeira
com desembarque em porto nacional, importa a transcrição dos arts. 4o e
5o da IN 800/2007, que versam sobre os responsáveis pela prestação de
informações à Autoridade Aduaneira:

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.925 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720493/2011-14
4
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima .

§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País .

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência
de navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem
a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.

Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via
marítima em território nacional, mostra-se evidente que o transportador
estrangeiro (NVOCC) deve ser, obrigatoriamente, representado no Brasil
por agência marítima. Ainda, pelo que se infere do art. 5o da IN SRF n.
800/2007, as referências feitas ao transportador incluem as agências
marítimas que a represente.

Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas , bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.

§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos , e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.

Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável
por prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.925 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720493/2011-14
5
que represente o transportador estrangeiro em território nacional. Neste
contexto, se não cumprida exigência que lhe foi imputada, o Decreto-Lei
37/1966 autoriza a imputação de sanção ao agente marítimo, de modo que
é parte legítima para figurar o polo passivo da exigência de multa pelo
controle aduaneiro.

É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;

A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para
sua ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante
do transportador internacional.

A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do
dispositivo por meio do enunciado 185:

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN
800/2007 e da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida
argumento de ilegitimidade da Recorrente.

Mérito
1.
Atipicidade da infração

O Direito Aduaneiro, sobremaneira, tem como objetivo principal o controle
da entrada e saída de mercadorias, bens e produtos do território nacional,
para isso dividiu o território aduaneiro em zona primária e zona
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.925 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720493/2011-14
6
secundária. Para tanto, estabeleceu regras para o controle de mercadorias,
produtos e bens que transitam pelo território nacional, mais
especificamente, como no caso em tela, o controle das cargas unitizadas
transportadas por embarcações com destino ao território nacional:

A penalidade combatida foi aplicada pela fiscalização, pois a Recorrente
respeitou o prazo mínimo para o transportador registrar, no Siscomex, os
dados pertinentes às escalas, que é de cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto, com base na hipótese normativa inscrita no art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação da Lei no
10.833/2003.
A recorrente aduz pela não caracterização da infração imposta pois não
tinha o conhecimento do prazo de 5 dias para informação, bem como a
implementação do prazo ocorreu a partir do início de abril de 2009.
Tais alegações não merecem acolhimento. Temos que a autuação fiscal
ocorreu conforme esta previsão normativa do art. 50, IN RFB no 800/2007
à medida que a data de inclusão das escalas ocorreu em 01.04.2009 e a
data de atracação ocorreu em 03.04.2009.
O mencionado dispositivo estabelece claramente que “toda associação de
CE a manifesto e de manifesto à escala” está sujeita aos prazos ali fixados
para a prestação de informações à RFB. Ele define o prazo geral para os
casos em que as cargas devam ser descarregadas ou permanecer a bordo
em porto nacional (art. 22, II, “d”), aplicável à importação de mercadorias
estrangeiras, e prazos diferenciados para as mercadorias a serem
carregadas em porto nacional (art. 22, II, “a” e “b”), bem como para alguns
tipos de manifestos específicos, que são o de cabotagem (CAB), o de carga
nacional (BCN), o de interior (ITR), em que o limite temporal para
associação dos respectivos CE é de 5 (cinco) horas antes da saída da
embarcação (art. 22, II, “c”).
O art. 50 da IN RFB no 800/2007, dispõe expressamente que as
informações sobre cargas e veículos exigidas pela Receita Federal devem
ser prestadas “antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País”, mesmo antes da entrada em vigor do retrocitado art. 22.
No caso sob exame, todas as informações referentes aos CE incluídos na
autuação foram fornecidas depois da atracação do navio de transporte da
correspondente carga. Feitas, assim, de forma intempestiva. A
documentação anexada pela fiscalização logo após o Auto de Infração
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.925 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720493/2011-14
7
comprova esta informação. Portanto, não há dúvida quanto à subsunção
dos fatos às normas aplicadas.
Observa-se ainda que, para a autuação da infração, não é necessário
investigar a intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a eventual
participação de terceiros. Tratando-se de infração à legislação aduaneira,
tem-se como regra a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 94, §
2o, do Decreto-Lei no 37/1966.
Neste caso também, uma vez que o sujeito passivo forneceu informações a
destempo, garantindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal,
tem aplicabilidade a Súmula Vinculante no. 187, que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Neste sentido, nego provimento ao recurso neste ponto, tendo em vista
que as escalas foram informadas fora do prazo previsto.

2.
Falta de reserva legal
Com relação à falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a
infração, a IN/SRF 800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento
jurídico. Tratando-se de norma regularmente inserida no ordenamento
jurídico, não é cabível seu afastamento no julgamento administrativo, que
é pautado pela estrita observância ao princípio da legalidade. Assim,
tratando-se de norma em pleno vigor, deve ser obrigatoriamente
observada, até que seja devidamente revogada ou anulada.

Por fim, não compete a este Colegiado suprimir ditames normativos com
base em suposto desrespeito a princípios constitucionais, pois, ao assim
proceder, estar-se-ia apreciando a constitucionalidade das normas,
atividade vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Neste sentido, nego provimento ao recurso neste ponto.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.925 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.720493/2011-14
8

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redator

Fl. 119
DF CARF MF
Original